Tribunal: STF
Processo: ARE 1343425
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Fundação Catarinense de Educação Especial interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EDITAL N. 1/2014. 10ª REGIÃO. CLASSIFICAÇÃO DAS AUTORAS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ÍNCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA TEMA N. 14. RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente violação dos arts. 2º e 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Aduz, em suma, que



     “a Recorrida foi aprovada fora do número de vagas previstas (isso é incontroverso desde o requerimento inicial), sendo que os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital têm mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento firmado por esta Colenda Corte Superior em Repercussão Geral reconhecida no recurso extraordinário n. 837311 – Tema 784”.



    Em 2/9/2021 o Ministro Presidente Luiz Fux proferiu despacho determinando o retorno dos autos à origem para aplicação do tema 161 da sistemática da repercussão geral. A Vice-Presidência do Tribunal de origem manteve o juízo de admissibilidade anteriormente proferido, haja vista o enquadramento da discussão no Tema 784 da repercussão geral.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Reexaminando os autos, verifico que o juízo de admissibilidade feito pela Vice Presidência do Tribunal de origem pautou-se em dois fundamentos: 



    “a) quanto ao TEMA 784/STF, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea "a", do Código de Processo Civil; e b) com relação às demais alegações, não admitiu o Reclamo (art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil (evento 55).”



    Irresignada, “a parte recorrente manejou o Agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (evento 64)” e diante do caráter misto da decisão agravada, ela foi intimada para “esclarecer qual a via recursal eleita (agravo interno do art. 1.021 do Código de Processo Civil ou agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil) (evento 67).” 



    Como a agravante quedou-se inerte o agravo foi recebido como agravo do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, mantendo-se a “decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 78)”.



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042, CPC), contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, com fundamento no Tema 784 da repercussão geral.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    No mais, observo que o recurso extraordinário não foi admitido com base na Súmula 279/STF, nos seguintes termos:



    “A partir da leitura do acórdão combatido, bem como da análise da pretensão recursal, tal como posta, constata-se que o exame da suposta ofensa ao art. 37, inc. IX, da Constituição da República a fim de perquirir sobre a ocorrência (ou não) de preterição a existência (ou não) de cargos efetivos vagos e a (i)legalidade das contratações temporárias, a bem da verdade, demandaria o revolvimento das premissas fático-probatórias adotadas pelo Órgão Julgador, pressupondo efetivo reexame de provas, e não sua mera revaloração, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.”



    Como se vê, mesmo que se reconheça a natureza híbrida da decisão agravada, as questões fáticas suscitadas estão imbrincadas com a própria aplicação do Tema 784 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Além do mais, rever as premissas adotadas no acórdão recorrido, de fato, importariam no revolvimento dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que não é possível em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente